Tribunal: STF
Processo: Rcl 87117
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INSUFICIÊNCIA DO QUADRO DE SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE EM ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS. ALEGADA OFENSA À TESE DO TEMA 698 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ACÓRDÃO SOBRE O QUAL JÁ HOUVE INTERPOSIÇÃO E EXAME DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NESTA CORTE. DESCABIMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. ACÓRDÃO RECLAMADO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.